Tribunal: TJDFT
Processo: 0007673-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007673-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça para que se prossiga na forma estabelecida pelo caput do art. 1.041 do CPC (ID: 58274405). Brasília, 23 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR